Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716522-80.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: MICHEL DE CARVALHO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR O CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. NECESSIDADE. INÉRCIA OU DESOBEDIÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos da petição inicial, consoante os artigos 319 e 320 do CPC/15 são: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Se o autor não trouxe aos autos o contrato de adesão ao consórcio, conforme determinado pelo juízo a quo, limitando-se apenas a anexar novamente o contrato de alienação fiduciária, correto se mostra o indeferimento da petição inicial. Precedentes do TJDFT. 3. Apelação conhecida e improvida. O recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, defendendo a desnecessidade da apresentação do contrato de adesão ao grupo de consórcio nas ações de busca e apreensão. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005